Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CITAÇÃO. NULIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que anulou a citação e todos os atos processuais subsequentes ao verificar que a apelada não foi citada pessoalmente para responder à ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o aviso de recebimento assinado por agente de portaria valida o ato de citação quando o réu não reside no endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 239, caput, e 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706780-53.2018.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2019.